Tribunal: TJPA
Processo: 0804859-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804859-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DA MOTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804859-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RIALDO VALENTE FREIRE.

PACIENTE: GEOVANE DA MOTA FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 71 DO CPB E ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 8.069/1990, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CPB
. ALEGAÇÃO DE
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU, BEM COMO NA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA, ALIADA AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÕES FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOMADA AINDA À GRAVIDADE DO CRIME E AO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO DELITO, COMETIDO CONTRA UMA CRIANÇA DE APENAS 08 (OITO) ANOS DE IDADE, POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS. INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE FAMILIAR DA OFENDIDA COM O COACTO
. A ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE FOI EFETIVADA EM 2021 E O FATO TERIA SIDO OCORRIDO DESDE O ANO DE 2019
.
DESCABIMENTO. A PRISÃO PREVENTIVA FOI REQUERIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL ANOS DEPOIS, APENAS PORQUE O DELITO FOI DESCOBERTO NESTA DATA PELA MÃE DA VÍTIMA QUE, AO INDAGAR SUA FILHA ACERCA DO HISTÓRICO DE VISITAS A SITES ERÓTICOS
, TOMOU CONHECIMENTO DOS ABUSOS QUE COM ELA ERAM PRATICADOS.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. São improcedentes as alegações de carência de fundamentação na decisão que decretou e que manteve a custódia extrema, bem como de ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Segundo a decisão guerreada, a custódia cautelar do paciente se faz necessária pelo
modus operandi
perpetrado no delito, fato este que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável, praticado pelo paciente contra uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade, durante aproximadamente 02 (dois) anos;

2. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada no ano de 2019 e o decreto preventivo proferido no ano 2021, visto que a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial anos depois, apenas porque o delito foi descoberto nesta data pela mãe da vítima que, ao indagar sua filha acerca do histórico de visitas a sites eróticos, tomou conhecimento dos abusos que com ela eram praticados. O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva para preservar a ordem pública e para impedir possível reiteração criminosa dada a proximidade familiar entre a vítima e o paciente;

3. São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 22 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GEOVANE DA MOTA FERREIRA, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 217-A c/c artigo 71 do CPB e artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do CPB, preso temporariamente em 07/05/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva no dia 28/05/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O impetrante aduz que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou e na que mantém a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) carência de contemporaneidade entre o delito (ano de 2019) e a decretação da prisão preventiva (ano de 2021); d) possuidor de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5290275 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, em escuta especializada a criança informou que o coacto abusava sexualmente dela desde quando esta possuía apenas 08 (oito) anos de idade, a ofendida ainda relatou que estava na casa do paciente quando ele lhe mostrou vídeos eróticos no site XVídeos. informou que isso aconteceu várias vezes e em alguns momentos o paciente lhe agarrava, mas a ofendida conseguia se desvencilhar.

Relata ainda que o paciente abusa dela fisicamente e por meio do aparelho celular a induzia a praticar atos libidinosos diversos e conjunção carnal. A mãe da ofendida descobriu o fato depois de ver as notificações que chegavam no seu celular e olhar o histórico de visitas ao site de conteúdo pornográfico anteriormente citado. Uma vez questionada a ofendida relatou os abusos a sua mãe.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva e a que manteve a custódia do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de estupro de vulnerável, cometido pelo paciente contra a prima de sua esposa, uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade, o qual persistiu durante 02 (dois) anos.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Quanto à conceituação dos termos do Art. 312, a garantia da ordem pública é termo vago, que nem mesmo a doutrina tem unanimidade para definir seu conceito, porém, é evidente que a paz social, resta sobejamente abalada quando do cometimento de crime de estupro de vulnerável, crime grave, inscrito no rol de crimes hediondos (Lei 8072/90). Tudo isso, numa pequena comunidade interiorana da região Metropolitana de Santarém. A liberdade do acusado, na determinada situação, além de causar abalo social, causa mal estar à Jurisdição Estatal, pois o estado de liberdade traz a sensação de impunidade em virtude do descrédito das instituições. Presente, pois, a necessidade de resguardar a ordem pública.

Demonstra-se premente ainda, a prisão do acusado por conveniência da instrução criminal. O acusado tem relação de proximidade com a vítima, visto que é vizinha, e prima da companheira do réu. Consequentemente, em liberdade este tem amplo acesso comunicativo às pessoas que futuramente irão depor em juízo, gerando oportunidade para de qualquer forma, interferir em seus ânimos.

Além da disposição imediatamente anterior, o Direito e o Direito Penal em si, vêm sendo profundamente alterados sob o olhar da interdisciplinaridade e dos direitos humanos, cabendo destacar especial olhar sobre as vítimas de crimes, que sob a nova ótica deixam de ser considerados objetos para obtenção de provas para serem consideradas pessoas, possuídas de sentimentos negativos de diversas matizes, traumas, frutos da incursão criminosa.

Sob essa ótica, é necessário que se sintam acolhidas pela ordem jurídica, e uma das primevas manifestações desse acolhimento é o pronunciamento judicial determinando, nos casos em que presentes os requisitos, a segregação cautelar do indivíduo, pois em casos de crimes da espécie, a liberdade do acusado é causa de intenso sofrimento às vítimas, que enquanto o acusado se livra, a vítima fica presa em seus extremos temores e tormentos psicológicos e receio da repetição dos atos.

Por fim, resta deixar registrado que a prisão preventiva é medida última, indesejável, mas no caso concreto, necessária, pois as medidas cautelares (Art. 319 do CPP) não tem o condão de evitar que o acusado influa negativamente na instrução, além de a revogação da prisão nem ser recomendável, ante a gravidade da conduta, o abalo à ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão temporária de GEOVANE DA MOTA FERREIRA, qualificado no escopo, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no Art. 312 e 313 do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A CONDUTA DELITUOSA E DO DECRETO PREVENTIVO

Apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido no ano de 2019, o acusado reiterou o delito com o mesmo “
modus operandi
”, o que demonstra a imprescindibilidade da prisão, visto que em liberdade, poderá delinquir.

Outrossim, de acordo com as informações prestadas e análise dos autos, verifica-se que, a vítima somente revelou os abusos quando localizado vídeos de conteúdo explícito no celular de sua mãe. Posteriormente a referida descoberta, a Autoridade Policial foi acionada, tendo a mesma representado pela prisão e busca e apreensão do aparelho celular. O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva para preservar a ordem pública, perante a possível reiteração criminosa e proximidade familiar entre a vítima e o paciente.

Por tais circunstâncias em que foi praticado e reiterado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP E DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 22 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2021